Tribunal: TJDFT
Processo: 0748418-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. CARÁTER EMERGENCIAL. PROLAÇÃO. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZAÇÃO. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. LIMITE. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com a prolação de sentença de procedência do pedido inicial, foi apreciada a controvérsia acerca da obrigatoriedade de autorização da realização de cirurgia de caráter emergencial mediante cognição exauriente, razão pela qual se mostra forçoso reconhecer a perda do interesse recursal no tocante a esse ponto. Recurso não conhecido nessa parte.
2. A insurgência em face da multa arbitrada no pronunciamento combatido, contudo, permanece incólume, sobretudo diante da procedência do pedido inicial, com a confirmação dos efeitos da tutela anteriormente concedida.
3. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC.
4. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória.
5. Na hipótese, o valor diário e o limite arbitrados a título de multa coercitiva se afiguram razoáveis e proporcionais, pois consideraram adequadamente as particularidades da presente situação, que envolve a oferta de tratamento médico urgente.
6. Também não merece guarida o pedido de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação, visto que no relatório médico juntado na origem foi consignada a urgência da cirurgia.
7. A limitação da multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por outro lado, parece proporcional e razoável, sobretudo por viabilizar a majoração em caso de recalcitrância no cumprimento da decisão judicial.
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.